Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-26.2021.8.11.0024
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. 1. NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. 2. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEI. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO COMPROVADAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. 3. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/2003 POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DOS ARTEFATOS BÉLICOS. AFORISMO IN DUBIO PRO REO. INACOLHIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.
2. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.
3. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, porquanto, na espécie, ficou comprovada a apreensão dos artefatos bélicos por policiais militares em sua residência, em local de fácil acesso e do qual ele tinha pleno conhecimento, sendo, portanto, inaplicável, no caso em referência, a absolvição com fulcro no aforismo in dubio pro reo.
4. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000289-26.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO LOPES DOS SANTOS - CPF: 033.737.863-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANO ELIAS DE JESUS MARIANO - CPF: 804.880.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FELIPE DE CARVALHO CAMPOS - CPF: 016.700.961-30 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAÚDE E A SEGURANÇA PÚBLICAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E
MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PRELIMINAR.

1.
NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA
POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
INOCORRÊNCIA
.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
.
CRIME PERMANENTE
.
EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
.
REJEI
ÇÃO
.

MÉRITO.

2.
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA
LEI
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO COMPROVADAS
.

CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
.

3
.

ABSOLVIÇÃO DO
APELANTE DO
DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/2003 POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DOS ARTEFATOS BÉLICOS
.
AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.

INACOLHIMENTO
.
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA
.
CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
4
. PRELIMINAR REJEITADA.
NO MÉRITO,
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2
.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
capu
t
,
da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte dele, de ser usuário de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio,
situação que não ocorreu na espécie.

3.

Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de posse irregular de arma de fogo
e munições
de uso permitido, porquanto, na espécie, ficou comprovada a apreensão dos artefatos bélicos por policiais militares em sua residência, em local de fácil acesso e do qual
ele

tinha pleno conhecimento, sendo, portanto, inaplicável, no caso em referência, a absolvição com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
.

4.
Preliminar rejeitada.
No mérito, r
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Reginaldo Lopes dos Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000289-26.2021.8.11.0024
, pelo Juízo da
2a Vara
da Comarca
de Chapada dos Guimarães
/
MT
, conden
ando-o

pela prática do
s
crime
s
de tráfico

de drogas
e posse irregular de
arma de fogo e
munições
de uso permitido
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e art. 12 da Lei n.
10.826/03
),
à pena de
2
(
dois
) anos
e

8
(
oito
) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e

510
(
quinhentos e dez
)
dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
tendo a
pena privativa de liberdade
sido
sub
stituída por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária

no equivalente a 1 (um) salário-mínimo em favor do Conselho da Comunidade de Chapada dos Guimarães
/
MT
(ID
178688188
)
.

O apelante
, nas razões
recursais
que se encontram
no ID
178688207
,

postula
:
(i)

a nulidade deste processo em razão de a prova ter sido obtida por meio ilícito, mediante violação de domicílio
;
(
ii
)
sua
absolvição
em relação aos crimes de
tráfico de drogas
e posse irregular de
arma de fogo e
munições de uso permitido
, diante da insuficiência de provas que justifiquem a condenação;
e
(
iii
)

a desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o delito capitulado
no art
.
28 da Lei 11.343/06
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
178688221
, o Ministério Público requer a rejeição da preliminar
.

E
, no mérito, o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
180175664
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do presente processo, por ter a prova sido obtida por meio
de busca e apreensão em suposta violação do domicílio do apelante.

O
apelante busca a nulidade
do presente
processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porquanto os policiais
militares
fizeram busca e apreensão
na

sua
residência sem mandado judicial e sem que existisse a situação de flagrância.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como
se sabe,
a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em
linhas gerais, o atual entendimento das Cortes Superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de
maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

No
caso destes autos,
os policiais militares
, de fato,
fizeram revista domiciliar sem mandado, porém haviam fundadas suspeitas de que o apelante estava vendendo drogas na residência onde morava.

Isso porque
,

conforme o
s
depoimento
s

judicia
is dos

policia
is

militar
es

Luciano Elias de Jesus Mariano
e
André Felipe
de Carvalho Campos,
as
fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de drogas na residência do apelante
não se de
ram

unicamente em virtude de nervosismo demonstrado
por ele
e nem pela tentativa de fuga, mas também por ter sido encontrado
na
posse
de Reginaldo
, por ocasião de sua abordagem
na via pública
, substância entorpecente
. A
lém disso,
segundo o
s
agente
s
público
s
,
o
apelante
afirmou aos
policiais
que
havia
outras drogas em sua residência.

A s referida s testemunha s afirma m
,
ainda
, que houve autorização d
e Reginaldo
para realização de buscas em seu domicílio, ou seja,

além
d
e
ele
informar que havia outras substâncias em sua casa, consentiu com a entrada dos
policiais

no imóvel
.

Vale destacar
, ainda nesse diapasão,
que,
embora o silêncio do
apelante
não possa ser usado em seu prejuízo,
ele
, por ocasião de seu interrogatório, poderia ter alegado entrada forçada em sua residência por parte dos policiais, entretanto, preferiu ficar
calado
,
daí porque
o acervo probatório
demonstra
que houve
o
consentimento
de
Reginaldo

para a
entrada dos policiais no seu domicílio
,
consubstanciado
nos depoimentos dos agentes
públicos
que,
como é sabido,
t
ê
m relevante valor probatório
e gozam de fé pública
.

Até porque
, não se pode
simplesmente
presumir que os policiais militares tenham agido com abuso de autoridade sem que
alguém tenha alegado alguma conduta irregular
por parte deles
.

Sendo a
ssim,
não obstante

o apelante
alegue violação de domicílio, observa-se que a entrada dos agentes
público
sem o mandado judicial está respaldada, em primeiro plano
,
pela autorização
dele;
e, em segundo plano, pela
existência de
fundada
s
suspeita
s
da prática do narcotráfico no interior da
sua
residência
, uma vez que: (i
)
o

apelante
demonstrou nervosismo ao
ver
a guarnição
,
desobedeceu a ordem de parada e tentou empreender fuga;
(
ii
) foi encontrado em posse do
apelante
uma porção de substância análoga à maconha
durante a
busca pessoal em via pública
;
e
(
i
ii
) o
apelante
afirmou aos policiais
militares
que havia mais entorpecentes em
sua casa.

Logo,
é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar reprochada foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Como
é
cediço
,
o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.
IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando,
assim, o ingresso no apartamento
.
Agravo regimental desprovido. [...].
(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

No
que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas Cortes Superiores, tal como se se infere dos acórdãos a seguir ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A
TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.
Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.
(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021).
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e
ao
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte dele, seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na residência.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória
,
vista

no ID
178687756
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do presente caderno investigativo que no dia 20 de janeiro de 2021, às 17h20min, em uma via pública, mais precisamente na Rua Iporã, no 145, bairro Boa Vista, no município de Nova Brasilândia-MT, termo da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado REGINALDO LOPES DOS SANTOS transportava/tinha em depósito substância entorpecente, consistente em 01 (um) tablete de Cocaína, totalizando 132,22 g (cento e trinta e duas gramas e vinte e duas centigramas) e 04 (quatro) porções de
Canabbis
sativa L. (maconha), totalizando 315,96 g (trezentos e quinze gramas e noventa e seis centigramas), consoante positiva o Laudo de Pericial no 3.14.2021.72589-01, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta, no dia dos fatos, a polícia militar, em apoio a Operação Integrada Zona Rural, durante rondas, avistaram indivíduos em atitude suspeita, que diante da eminência de abordagem, empreenderam fuga, ocasião em que desobedeceram a ordem de parada.

Ato contínuo, a equipe realizou o acompanhamento do suspeito, o qual veio a ser detido somente no quintal de sua residência, sendo necessário sua imobilização, oportunidade em que, durante busca pessoal, foi encontrado um invólucro de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Na sequência, foi efetuada busca domiciliar, onde se logrou êxito em encontrar no interior da máquina de lavar, uma sacola contendo 01 (uma) porção grande de substância análoga a pasta base de cocaína, bem como 02 (duas) porções pequenas de substância análoga a maconha, 01 (uma tesoura), 01 (um) plástico filme PVC e uma balança pequena.

Ainda durante as buscas, foi localizado no interior da residência, 03 (três) estojos de munições calibre 36, pólvoras, chumbos, espoletas, 01 (uma) munição calibre .44, além da quantia de R$ 143,65 (cento e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

Diante os fatos os policiais efetuaram a prisão em flagrante do denunciado, o qual foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Empós, diante da notícia de que havia uma espingarda enterrada no quintal de propriedade do denunciado, empreendeu-se diligências no sentido de encontrar o objeto, pelo que se logrou êxito, conforme boletim de ocorrência no 2021.19646.

[...]

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelo
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante;
boletim de ocorrência;
termo de apreensão;
e
Laudo Pericial n.
3.14.2021.72589-01
(ID
178687749
)
; bem como pelos depoimentos colhidos ao longo das duas etapas da persecução penal
.

No que concerne à autoria delitiva, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere
das declarações
prestadas em
juízo dos
policiais militares Luciano Elias de Jesus Mariano e André Felipe de Carvalho Campos
,
os quais
foram harmônicos em relatar que
a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima
de que o
apelante
praticava o crime de tráfico de drogas
em sua residência
.
Diante disso, os
agentes
se
dirigiram
ao local
, ocasião em que
o apelante
, ao
ver a
guarnição, demonstrou nervosismo e, em seguida, empreendeu fuga
, desobedecendo a ordem de parada.

De acordo com as referidas testemunhas
,
eles
iniciaram a perseguição
ao apelante e conseguiram
fazer a
sua
abordagem
,
tendo
na busca pessoal
sido
encontrado em seu bolso uma pequena porção
de
maconha.

Diante dos fatos
,
foi perguntado ao
apelante

se
havia mais
drogas, tendo
ele
dito
que possivelmente teria mais em sua residência
. Em razão disso
,
com autorização dele
foi feita busca
na

sua casa
, onde
foi encontrado mais porções
de drogas,
plástico filme
,
uma balança pequena
,

dinheiro
, munições de diversos calibres, além de uma espingarda enterrada no quintal.

Como é de trivial sabença
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos
agentes públicos
em incriminarem injustificadamente aquele, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional destes.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Além disso, sem embargo de o apelante

ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do
s
entorpecente
s
apreendido
s

em razão da
quantidade,
diversidade e
forma de acondicionamento da
s
droga
s

encontradas na residência
, como também
diante d
a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes
, tais como balança de precisão e plástico filme
,
não havendo, por isso,
qualquer dúvida de que
o
Reginaldo
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por conseguinte
, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, mesmo que ficasse comprovado que
o apelante
é usuário de drogas, tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação

que não ficou demonstrada na espécie.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário de
ste
,
que

alegou ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia à norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.
Logo
, ficando evidenciado, que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
do apelan
te

pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Se isso não bastasse, deve ser salientado

que para configurar o delito do art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em
pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por outro viés, n
o que diz respeito
ao pedido de absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, infere-se que
a
materialidade delito está demonstrada
pelo
auto de prisão em flagrante
,
boletim de ocorrência
,
termo de apreensão

(ID 178687749)
;

bem como pelo
s

exame
s
pericia
is
de caracterização e eficiência d
a
arma
de fogo
e das munições
apreendidas
(
IDs
178687787 e 178687786),
as quais se mostraram eficientes para realizar disparos.

A autoria delitiva está comprovada pelos depoimentos
judiciais
dos policiais militares
Luciano Elias de Jesus Mariano e André Felipe de Carvalho Campos
, os quais narraram que
encontraram as munições escondidas no interior da residência
do apelante
e a espingar
da enterrada no quintal do imóvel.

O apelante, em que pese ter usado o direito de permanecer em silêncio, quando questionado sobre a espingarda e as munições, afirmou que possuía cartuchos velhos em sua residência, negando, entretanto, conhecimento da arma de fogo.

No entanto, conforme
comprova o auto de apreensão,
foram localizadas no interior da residência
do apelante
três estojos de munições calibre 36, pólvoras, chumbos, espoletas
e
uma munição calibre .44, o que fortalece o acervo probatório e indicam
que ele é o p
roprietário da arma.

Logo, a versão do apelante está isolada no contexto probatório, afinal, os policiais militares afirmaram, de forma uniforme e coerente, a ocorrência dos fatos
narrados na peça
acusatória,
dando conta de que a arma de fogo e
as
munições foram apreendidas na casa onde ele morava.

Não se pode olvidar, ademais, que o crime previsto no art. 12

da Lei n. 10.826/2003, configura-se com a mera
posse
ou com a conduta do agente em
manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou munição sem a devida autorização, como é o caso destes autos, porquanto o delito imputado ao apelante é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de um dos núcleos descritos no referido dispositivo, ainda que isoladamente, configura o crime analisado
neste recurso
.

Isso porque a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração dos crimes nela previstos, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo ser ponderado, ainda, nessa linha intelectiva, que a norma legal, se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

A
liás,
no
que diz respeito

a
o assunto, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRAS DA
VITIMA
CORROBORADAS POR TESTEMUNHA PRESENCIAL – VALIDADE – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES GUARDADAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – CRIME DE MERA CONDUTA – APELO DESPROVIDO,
DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Tratando-se dos delitos de ameaça praticados no âmbito doméstico, a palavra das vítimas prevalece sobre a negativa do agente, ainda mais quando se apresentam firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e têm apoio nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

O delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária que a incolumidade pública seja posta em risco concreto sua consumação
.

(TJMT, N.U 0002266-96.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 16/02/2021).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
INVIABILIDADE
–
CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO
–
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CORROBORANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO
–
MEIO IDÔNEO DE PROVA
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

As declarações dos policiais, colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para embasar a condenação.

(TJMT, N.U 0000687-77.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021).
Destacamos

Diante do exposto, está induvidosa a prática do crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido por parte do apelante, sendo de rigor a manutenção de sua condenação por essa imputação.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar de nulidade
deste processo.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação
de

Reginaldo Lopes dos Santos
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024